Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ARTS. 561 C/C 562 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera pars), necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tudo isso, conforme previsto no art. 561 c/c art. 562, primeira parte, do CPC.
2. In casu, o requerente/agravante, descurando-se do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não provou a justa posse sobre o imóvel litigioso, nem o suposto o esbulho perpetrado pelo requerido/agravado.
3. Não se pode considerar como esbulho possessório a legítima ordem de reintegração de posse emanada pelo órgão do Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento desprovido.